Tribunal: TJMT
Processo: 1014732-25.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014732-25.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), BRANCHER-MOTORES E MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 32.940.439/0001-90 (REPRESENTANTE), JLC CONTABILIDADE LTDA - EPP - CNPJ: 00.176.395/0001-88 (REPRESENTANTE), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014732-25.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: JLC CONTABILIDADE LTDA - EPP

REPRESENTANTE: BRANCHER-MOTORES E MAQUINAS LTDA - EPP

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES - EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS – SUPRIMENTO - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Não há que se falar em arbitramento de honorários recursais na falta de fixação anterior na instância de origem.

2 – A
simples cobrança de dívida prescrita não configura qualquer das condutas coibidas pelo art. 77 do CPC, não servindo de alicerce à condenação do demandante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

3 – Recurso provido sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014732-25.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: JLC CONTABILIDADE LTDA - EPP

REPRESENTANTE: BRANCHER-MOTORES E MAQUINAS LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
JLC CONTABILIDADE LTDA - EPP
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargante.

A Embargante aduz a ocorrência de omissão no aresto impugnado, afirmando que o Colegiado deixou de se manifestar a respeito do pedido de condenação da Embargada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como em relação à fixação de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014732-25.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, a Embargante, a título de omissão, busca a condenação da Embargada ao pagamento de honorários sucumbenciais e de multa por litigância de má-fé.

Na hipótese, assiste razão à Embargante quanto à ocorrência de omissão, uma vez que não houve manifestação judicial a respeito dos pedidos condenatórios retromencionados.

Entretanto, embora reconhecida a omissão, não há por onde emprestar efeitos modificativos ao Acórdão embargado.

Quanto aos honorários sucumbenciais, é sabido que a fixação em sede recursal depende da existência de condenação anterior na instância originária:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.REQUISITOS.

I -
Para fins de

arbitramento de honorários advocatícios recursais
, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015,
é necessário o

preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos
: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente;
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba.

(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

Desse modo, considerando que a decisão de primeiro grau nada manifestou a respeito dos honorários sucumbenciais, não há que se falar na fixação da aludida verba nesta instância.

Por fim, no que atine ao pedido de condenação da Embargada ao pagamento de multa, entendo que não restou comprovada a conduta de má-fé exigida para tanto.

É que, diferentemente do que pretende fazer crer a Embargante, a simples cobrança de dívida prescrita não configura qualquer das condutas coibidas pelo art. 77 do CPC, máxime tendo em vista que, embora juridicamente inexigível, a obrigação natural autoriza a retenção de eventual pagamento pelo credor (
soluti retenti
), sem que possa o devedor arguir o pagamento indevido e pleitear a restituição de indébito.

Assim, apesar da omissão quanto à análise das teses deduzidas pela Embargante, não há que se falar na modificação substancial do resultado do julgamento.

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar as omissões apontadas,
sem atribuir efeitos infringentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020